Tribunal: TJMT
Processo: 1013691-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013691-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOSE NEI VARGAS GINDRI - CPF: 305.087.200-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

— DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA
DE OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE
— OBRIGAÇÃO DE FAZER — PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E A RESPECTIVA EXECUÇÃO — POSSIBILIDADE.

O desmatamento de vegetação nativa em área
de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente
, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente.

O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da liminar, com o objetivo de obrigar o particular a

recompor a área degradada, com a
apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA) no prazo de sessenta (60) dias e execução deste no prazo de
cento e oitenta (180) dias
contados de sua aprovação.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil pública com preceito condenatório com pedido liminar
proposta contra
José Nei Vargas Gindri
, deferiu, em parte, a liminar.

Assegura que, “
o agravado, entre os meses de julho de 2016 e junho de 2021
”, destruiu trinta e cinco hectares e cinquenta um ares de “
floresta nativa, sem licença ou autorização competente
”. Assim, “
desmatou e impediu a regeneração de floresta nativa situada em área objeto de especial preservação (bioma amazônico), isso tudo em desacordo com as exigências estabelecidas em leis e regulamentos
”.

Assevera que, o agravado deve “
ser obrigado a reparar o dano ambiental causado, consistindo na reconstituição da vegetação, com o fim de que se restabeleça a sua função ambiental de manutenção do equilíbrio ecológico, mediante a elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada
”.

Afiança que nada obstante a decisão agravada “
frisar que inexiste nos autos laudo técnico que indique a metodologia a ser utilizada, conforme já amplamente exposto na peça proemial, o dever de recuperação in natura do dano ambiental deve ser realizado de acordo com as normas técnicas exigidas pelo órgão ambiental competente (artigo 225, § 2o, da Constituição Federal), sendo imprescindível, assim, a apresentação e execução do PRADA
[Projeto de Recuperação de Área Degradada]
, a fim de viabilizar a medida e torná-la mais eficiente
”.

Afirma que “
a decretação da indisponibilidade de bens do recorrido é medida que visa assegurar o resultado útil do processo (efetividade da proteção do meio ambiente), garantindo liquidez patrimonial do agravado para eventual execução de sentença condenatória de reparação integral do dano ambiental
”.

Acentua que, mostra-se “
impositiva a aplicação das medidas previstas no artigo 14 da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente em desfavor do increpado, que também deve sofrer com a perda ou a restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, assim como com a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. Tais medidas, por óbvio, se mostram oportunas sobretudo porque, além de se responsabilizar com o devido rigor o causador e beneficiário do dano ambiental gerado, visam também desestimular a prática de novos crimes ambientais
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 135292181).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 139608152), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

[...] Ante o exposto, defiro em parte a tutela de urgência antecipada, somente, para compelir José Nei Vargas Gindri e/ou quem estiver no uso da área objeto da lide, qual seja, o imóvel rural denominado Fazenda Trindade, localizado em Nova Maringá/MT, a suspender todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser aplicada multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Cite-se e intime-se o requerido do inteiro teor desta decisão, bem como para, querendo, oferecer defesa no prazo legal (CPC, art. 335).

b) Ciência ao Ministério Público Estadual.

c) Transcorrido(s) o(s) prazo(s), com ou sem apresentação da contestação e/ou comprovação de cumprimento do provimento liminar, certifique-se e, independentemente de conclusão, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para requerer o que entender de direito.

d) Cumpridas essas providências, tornem os autos conclusos.

São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente. [...]. (Id. 134864164).

É certo que, destruir por meio de desmatamento a corte raso, trinta e cinco hectares e cinquenta e um ares (35,51ha) de “
vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente
” (auto de infração no 210431664, de 15 de junho de 2021, Id. 134864160 – fls. 17), constitui dano ambiental (artigo 50, do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008 e artigo 70 da Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998).

O relatório técnico da Gerência de Planejamento de Fiscalização e Combate ao Desmatamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso no 665, de 15 de junho de 2021, detalha de forma pormenorizada a constatação do dano ambiental por imagens de satélite, cujo teor, no essencial, é o seguinte:

[...] 5 – Constatações:

O presente Auto de Infração e Termo de Embargo versa sobre autuação por “Desmatamento a Corte Raso”, detectado através do monitoramento dos Cadastros Ambientais Rurais - CARs do Estado de Mato Grosso.

Conforme consta no protocolo n.o 78183/2021, a Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental - CGMA/SRMA realizou o cruzamento das máscaras de desmatamento dos anos de 2016, 2017 e 2018 com os cadastros que se encontravam na situação “Suspenso”, podendo ser: Aguardando Complementação do Interessado, CAR Validado e CAR [Cadastro Ambiental Rural] Validado Pendente de Regularização. Foram considerados os desmates acima de 5 hectares, que não possuem termo de embargo da SEMA [Secretaria de Estado de Meio Ambiente] ou Ibama e, também que não possuem Autorização de Desmatamento – AD. Ou seja, se trata de área de desmate ilegal que não foi autorizado ou não foi realizado em conformidade com as normas legais e regulamentos pertinentes e, que não possuem embargo ou que não constem na base de áreas embargadas da SEMA.

[...]

Após a realização do processo de análise descrito acima, para o imóvel rural denominado “Nova Maringá”, registrado na base de dados do “SIMCAR” [Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural] no MT105975/2018 (CAR validado pendente regularização), localizado no Município de “Fazenda Trindade”, de propriedade do (a) Sr. (a) “José Nei Vargas Gindri”, foi constatado que ocorreu 35,511749 ha [trinta e cinco hectares quinhentos e onze ares e setecentos e quarenta e nove centiares] de desmatamento a corte raso ilegal, ou seja, não autorizado (s) pelo órgão ambiental competente, realizado entre 31/07/2016 e 16/06/2021.

Ano de ocorrência

Área (ha) Tipo de dano

Desmatamento

Exploração Florestal

2017

35,51

Total

35,51

De acordo com a base cartográfica de referência oficial da SEMA, o dano constatado se encontra inserido no bioma Amazônia, em formação vegetal do tipo “Floresta”, conforme o Radam Brasil. Portanto, se trata de uma infração ambiental que ocorreu em área objeto de especial preservação.

Conforme as análises e conferências realizadas, a área do dano mencionado neste relatório técnico e objeto da autuação não se encontrava aberta em data anterior a 22 de julho de 2008. Portanto, não se trata de área consolidada, ou seja, no referido ano a área não se encontrava com uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo.

Assim, em hipótese alguma, a intervenção em vegetação nativa, que fora realizada de forma ilegal, poderá ser alegada como limpeza de área. Isto porque, segundo a Instrução Normativa no 12 de 12 de fevereiro de 2016, a retirada de vegetação nativa em processo de regeneração, mesmo tendo até 50 indivíduos por hectare com DAP [diâmetro à altura do peito] até 10 cm, só pode se constituir em atividade de limpeza de pastagem e/ou área quando realizada em áreas que foram abertas com autorização, em áreas consolidadas ou em áreas abertas sem autorização, mas que tenham sido regularizadas, o que não é o caso em questão.

Desta forma, a existência de qualquer Declaração de Limpeza de Área – DLA, acompanhada de Laudo Técnico com ART [Anotação de Responsabilidade Técnica], certamente se tratará de informação fraudulenta, passível de autuação nos termos do Art. 82 do Decreto Federal no 6514 de 22 de julho de 2008. [...]. (Primeira Instancia, Id. 134864160 – fls. 22/23).

Já houve a imposição de embargo da área degradada (
termo de embargo/
interdição no 210441123, datado de 15 de junho de 2021, Id. 134864160 – fls. 19) e notificação para “
cumprir com a reposição florestal obrigatória do desmatamento ilegal
” (Id. 134864160 – fls. 20).

[...] Sendo assim, considerando todo o exposto neste relatório técnico, procedeu-se com a lavratura dos seguintes documentos administrativos: auto de infração no 210431664, termo de embargo no 210441123, notificação no 210421274.

A área onde fora constatado o dano contra a flora fora embargada visando cessar o dano e oportunizar a regeneração da vegetação nativa. A área embargada será monitorada constantemente, seja por imagens de satélite, bem como através de fiscalização “in loco”.

Se constatado o descumprimento, o proprietário/responsável pelo imóvel rural será responsabilizado conforme legislação vigente.

A carta imagem do anexo 1 apresenta através de imagens satélites o dano contra a flora objeto desta autuação, localizado dentro do imóvel rural “Nova Maringá”, bem como sua respectiva quantificação em hectares. A infração constatada se encontra devidamente especificada no Auto de Infração e Termo de Embargo, sendo que todos os vértices da área embargada se localiza no anexo 2. [...]. (Primeira Instancia, Id. 134864160 – fls. 23/24).

Portanto, verifica-se a existência de indícios suficientes de dano causado ao meio ambiente decorrente do desmatamento de vegetação natural.

É certo que, sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias é medida imprescindível e evidente. Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5o, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Daí decorrente, a imposição de obrigação de fazer ao agravado consistente em
recompor a área degradada, com a
apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA) no prazo de sessenta (60) dias e execução deste no prazo de
cento e oitenta (180) dias
contados de sua aprovação, mostra-se imprescindível.

Aliás, cuida-se de “
medida acautelatória de evidências e do interesse público contra a possibilidade de continuação da conduta ilícita ou de exacerbação tanto do risco de dano futuro, como de degradação já acontecida
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1668652/PA, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2019).

Logo, o perigo é justamente em desfavor da natureza. Em sede de meio ambiente, “
esperar não é saber
” (Vandré).

Ademais,

o desmatamento ou supressão de vegetação natural, traduz-se em
conduta instantânea de efeitos permanentes
,
em que as consequências persistem e se prolongam no tempo
;
logo
,
em matéria de meio ambiente, fazer cessá-las
,
é providência de urgência
,

ante o dever a todos imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de “
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.
” (artigo 225, cabeça).

[...] ‘Os princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, previstos no art. 225, da Constituição da República, devem orientar a interpretação das leis, tanto no direito ambiental, no que tange à matéria administrativa, quanto no direito penal, porquanto o meio ambiente é um patrimônio para essa geração e para as futuras, bem como direito fundamental, ensejando a adoção de condutas cautelosas, que evitem ao máximo possível o risco de dano, ainda que potencial, ao meio ambiente.’ (AgRg no REsp 1.418.795/SC, Quinta Turma, Rel. P/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe 7/8/2014). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1618579/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2019).

Por outro lado, em relação
ao decreto de indisponibilidade de bens e da “
perda ou restrição de participação dele em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, assim como em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de
crédito
” (Id. 134857197 – fls. 21),
não se trata de matéria com urgência necessária, que pudesse autorizar o seu deferimento nesta fase de cognição não exauriente.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para impor ao agravado a obrigação de
recompor a área degradada, com a
apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA) no prazo de sessenta (60) dias e execução deste no prazo de
cento e oitenta (180) dias
contados de sua aprovação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023